Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742023-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, ASSOCIACAO DIVULGADORA DE PESQUISAS BIBLICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA CDA. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DA MESMA VERBA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No esteio do (i) art. 508 do CPC/15, segundo o qual “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” e (ii) da jurisprudência do c. STJ, a matéria de ordem pública também se sujeita à preclusão consumativa e lógica. Preliminar rejeitada. 2. A inclusão de honorários advocatícios na CDA, conforme prevê o art. 42, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 4/1994, paga no curso da execução fiscal pelo devedor, obsta a fixação de novos honorários na mesma seara em desfavor dele, pois a concessão de outra verba a mesmo título configuraria bis in idem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §10o, do Código de Processo Civil, sustentando que o particular deveria ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que apresentou exceção de pré-executividade inócua cujos fundamentos não foram acolhidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §10o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: De fato, em consulta à CDA que embasa à execução de origem, verifica-se no item “E” identificado como “ENCARGOS DA DÍVIDA EM R$ (parágrafo 1o do artigo 42 da Lei Complementar no 04 de 30 de dezembro de 1994)”, a previsão dos valores devidos a título de honorários (ID 31492395 - pág. 1, dos autos de referência). Ao interpor o presente recurso, o Distrito Federal não apresentou qualquer argumento contrário ao fundamento apresentado, restringindo-se a alegar que a Agravada deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da aplicação do princípio da causalidade e por haver deduzido pretensão não acolhida referente à declaração de nulidade do crédito. Há jurisprudência desta Corte, no entanto, no sentido que ser incabível a fixação de honorários no caso de pagamento do valor contido na Certidão da Dívida Ativa, uma vez que a verba já está abarcada pelo título. (ID 70417441). Com efeito “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023